Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se fala em absolvição do crime tipificado no artigo 288, “caput”, do Código Penal, quando comprovada a associação dos acusados e pelo menos mais uma pessoa para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato, com o uso de documento público falso, diante do conhecido “golpe do cartão”, em face do “modus operandi” praticado e das 20 (vinte) máquinas de cartão de crédito apreendidas em poder dos réus.
2. A manutenção da condenação do crime de tentativa de estelionato circunstanciado pela idade da vítima (artigo 171, § 4o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) é a medida de rigor quando demonstrado que o grupo tentou obter, em proveito de todos, vantagem ilícita em prejuízo de pessoa idosa, ao induzi-la em erro, mediante o emprego de meio fraudulento (contato telefônico com a identificação de gerência da conta bancária, que a fez informar a senha e a entregar o seu cartão de crédito a um dos comparsas, o qual foi buscar de moto em sua casa).
3. Se o documento falso utilizado possuía capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há falar em absorção do crime de uso de documento público falso pelo de estelionato e vice-versa.
4. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
5. Não há falar em aplicação do concurso formal ou em crime continuado (artigos 70 e 71 do Código Penal) se não foi cometida uma só ação, os delitos são de espécies distintas, e não evidenciado que o uso do documento era meio necessário para a consumação do estelionato.
6. Recursos desprovidos.